Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. DECISÃO QUE SUSCITA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
I - O art. 581, II, do CPP, estabelece o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão que conclui pela incompetência do Juízo.
II - A decisão que suscita conflito de competência não se confunde com a hipótese estabelecida no rol taxativo da citada norma, porquanto configura efetiva controvérsia entre dois juízos, exigindo a determinação acerca de qual deles deve proceder ao exame da questão.
III - Incumbe à Câmara Criminal dirimir o conflito, nos termos do art. 23 do RITJDFT.
IV - Recurso em sentido estrito a que se nega seguimento.